Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTESTAÇÃO E OS DOCUMENTOS JUNTADOS. DESIMPORTÂNCIA DO NOME OU ORDEM ATRIBUÍDOS AOS DOCUMENTOS NO PJE. EXAME DOS AUTOS. DEVER DA PARTE. ÔNUS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESVANTAGEM PROCESSUAL LEGÍTIMA DECORRENTE DA INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. COLISÃO DE VEÍCULOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. EXTENSÃO DO DANO. MAJORAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de reparação por dano material decorrente de colisão de veículos em que se envolveram as partes. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a forma como a parte recorrida juntou documentos na contestação impediu sua manifestação a respeito deles quando foi intimado. No mérito, sustenta que o valor da condenação deve ser aquele apresentado no seu orçamento, de R$ 9.300,97 (nove mil e trezentos reais, noventa e sete centavos), pois esse o valor efetivo do dano que suportou. Argumenta que os orçamentos apresentados pela parte recorrida não compreendem os danos estruturais e estéticos acarretados ao seu veículo, cuidando-se de orçamento incompleto. Pugna pela nulidade da sentença ou, caso rejeitada a preliminar, pela majoração do valor da condenação.
II. Recurso próprio (ID 27890873), tempestivo e com preparo regular (ID 27890874-27890876). Contrarrazões apresentadas (ID 27890879).
III. Não há falar em cerceamento de defesa. Após o provimento do recurso interposto pela parte ré, além de intimadas as partes a se manifestarem sobre o interesse na produção de prova oral (ID 27890861), o autor foi intimado a falar sobre a contestação e os documentos juntados pela parte ré (ID 27890865). Nas duas oportunidades o recorrente permaneceu inerte (IDs 27890864 e 27890868). Ora, é ônus da parte examinar os autos com atenção e, querendo, manifestar-se sobre todas as petições, documentos, certidões e decisões que lhe aprouver, a despeito da denominação dada à peça por ocasião da juntada. Por se tratar de um ônus, não está obrigada a se manifestar, porém arcará com a situação de desvantagem processual que sua opção eventualmente lhe acarretar. Destarte, como houve a regular intimação da parte recorrente, não está configurado o cerceamento de defesa.
IV. Quanto ao mérito, deve ser mantido o valor estabelecido na sentença. A parte recorrida juntou orçamentos realizados na oficina Mercedes-Benz, sendo o menor deles no montante de R$ 1.500,00 (ID 19871697 - Pág. 4), valor compatível com a extensão dos danos verificados nas fotografias colacionadas ao processo (ID 19871458 - Pág. 1; 19871661 - Pág. 1; 19871689 - Pág. 1-19). Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o menor orçamento juntado aos autos e está em conformidade com os danos comprovados nos autos, não tendo a parte recorrida comprovado que o veículo suportou danos estruturais e estéticos da monta da reparação pleiteada.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.